Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação de existência de omissões a serem sanadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão violaria as normas insertas nos arts. 37, II e §6o, 114, I da CF, e art. 482 da CLT, para o fim de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir os defeitos intrínsecos da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [competência para julgar a ação atribuída à Justiça do Trabalho].
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos declaratórios não acolhidos.
_______________________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, inc. I a III e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STF, RE 960429 (Tema 992), Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 23.06.2020; STJ, AgInt. No AREsp 2071644/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.